Tribunal: TJES
Processo: 0002221-81.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002221-81.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLAN PIRES MONTEIRO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DO FLAGRANTE. AÇÃO CONTROLADA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA INCABÍVEL.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas e condenou um dos réus pelos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 536 dias-multa, bem como condenou os demais réus pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

A denúncia narra que, em 2 de novembro de 2024, na Rua Pantamonos, Bairro São Benedito, Cariacica/ES, os apelantes foram flagrados por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Segundo a acusação, dois réus realizavam a venda de entorpecentes em via pública, cada um portando uma sacola com 26 pinos de cocaína e pequenas quantias em dinheiro. O terceiro réu foi abordado com 75 pinos de cocaína, diversos rádios comunicadores, celulares, carregadores e fones, além de 50 munições calibre .40 em sua mochila, e portava, na cintura, uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, mira laser tática e 9 munições, totalizando a apreensão de 127 pinos de cocaína, arma de fogo, munições e objetos associados à traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(1) definir se o flagrante é nulo por decorrer de ação controlada sem autorização judicial;

(2) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, quando apenas um dos agentes, porta arma de fogo, em contexto de tráfico;

(3) determinar se há
bis in idem
entre a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a incidência da majorante do emprego de arma no tráfico; (4) definir se a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em fração máxima ou mais benéfica;

(5) estabelecer se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal; e

(6) determinar se devem ser alterados o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar de um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Nulidade do flagrante
por decorrer de suposta ação controlada realizada sem autorização judicial
.
A abordagem policial realizada durante patrulhamento ostensivo, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, diante de circunstâncias concretas observadas no momento, configura flagrante delito e não ação controlada, pois não há retardamento estratégico da intervenção estatal nem acompanhamento prolongado com finalidade investigativa ampliada.

O tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que a intervenção policial permanece autorizada enquanto perdurar a situação ilícita, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

A conduta dos agentes públicos não revela ilicitude quando a abordagem decorre de fundada suspeita em contexto de policiamento ostensivo, pois a breve observação de condutas suspeitas antes da abordagem não transforma a diligência em ação controlada.
Preliminar rejeitada.

Mérito

A materialidade delitiva se comprova pelos autos de apreensão, pelos laudos de constatação e de exame toxicológico definitivo, que confirmam a natureza entorpecente da cocaína apreendida, bem como pelo laudo pericial da arma de fogo, que atesta sua eficiência e a supressão intencional do número de série.

A autoria encontra amparo nos depoimentos dos policiais prestados sob contraditório, coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, especialmente a apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro, rádios comunicadores, celulares, carregadores, fones, arma de fogo e munições.

A condenação não se apoia em presunções abstratas, mas em conjunto probatório consistente, formado por prova oral, apreensão de drogas, valores, instrumentos relacionados à traficância, arma de fogo e munições, em contexto compatível com a prática do crime de tráfico de drogas.

Decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando a arma de fogo integra a dinâmica do tráfico como instrumento de intimidação, proteção ou garantia do comércio ilícito, ainda que nem todos os agentes estejam pessoalmente armados.

Alegação de
bis in idem
entre a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a incidência da majorante do emprego de arma no tráfico.
O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a majorante do emprego de arma no tráfico, não configuram
bis in idem
, pois o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tutela a incolumidade pública e se consuma com o porte ou a posse da arma de uso restrito, enquanto a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide pelo emprego da arma como fator de facilitação ou garantia da traficância.

Aplicação da fração máxima
ou mais benéfica
do tráfico privilegiado.
O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não confere direito subjetivo à aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, cabendo ao julgador modular o redutor conforme as peculiaridades do caso concreto.

A quantidade de droga, a divisão de tarefas, a presença de instrumentos de comunicação, os objetos relacionados à traficância e o contexto de tráfico armado, justificam a fração aplicada na origem para a minorante do tráfico privilegiado.

R
edução da pena abaixo do mínimo legal,
em virtude do reconhecimento de atenuantes.
As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que reconhecidas, não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Abrandamento do regime prisional.
O regime inicial semiaberto é adequado para penas definitivas superiores a 4 anos, quando as circunstâncias concretas do delito, especialmente o tráfico praticado em contexto armado, recomendam regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Direito de recorrer em liberdade.
A manutenção da custódia cautelar é cabível quando persistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de traficância armada, com fundamentação na sentença nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002221-81.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLAN PIRES MONTEIRO, DOUGLAS CUNHA, FABIO HENRIQUE CAMPOS PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAYVISON HATLA SOARES TAVARES - ES28138-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Trata-se de recursos de
apelação criminal
interpostos por
DARLAN PIRES MONTEIRO
,
DOUGLAS CUNHA
e
FÁBIO HENRIQUE CAMPOS PINHEIRO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), e os CONDENOU nos seguintes termos:

*
DARLAN
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa, à razão mínima; e

*
DOUGLAS
e
FÁBIO HENRIQUE
, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, e, regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões,
a defesa de
Darlan
requer
:

[1] a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima;

[2] a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, pela majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, com alegação de
bis in idem;

[3] a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e

[4] o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez,
a defesa de
Douglas
,
em suas razões recursais,

s
ustenta:

[1] a indevida incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que não portava arma de fogo nem possuía liame subjetivo com o corréu armado;

[2] a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo; e

[3] a fixação de regime inicial mais brando.

Já a defesa
Fábio Henrique
,
nas suas razões de recurso,
suscita
,
preliminar
mente
:

[1] a nulidade do flagrante, sob alegação de realização de ação controlada sem autorização judicial.

No mérito, requer
:

[2] o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas;

[3] o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;

[4] a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração mais benéfica; e

[5] a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, em 02 de novembro de 2024, na Rua Pantamonos, Bairro São Benedito, Cariacica/ES, os apelantes foram flagrados por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Segundo a acusação, Douglas e Fábio realizavam a venda de entorpecentes, em via pública, cada um, portando uma sacola com 26 pinos de cocaína, e pequenas quantias em dinheiro. Já Darlan, foi abordado com 75 pinos de cocaína, diversos rádios comunicadores, celulares, carregadores e fones, além de 50 munições calibre .40, em sua mochila.

A denúncia, também, narra que Darlan portava na cintura, uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, mira laser tática e 09 munições, totalizando a apreensão de 127 pinos de cocaína, arma de fogo, munições e objetos associados à traficância.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise dos apelos, iniciando pela
preliminar suscitada pela defesa do apelante Fábio Henrique, segundo a qual o flagrante seria nulo por decorrer de suposta ação controlada realizada sem autorização judicial.
Todavia, a situação descrita nos autos não se confunde com a técnica especial de investigação prevista no art. 8º da Lei nº 12.850/2013.

A ação controlada pressupõe o retardamento deliberado da intervenção estatal, com acompanhamento da atividade criminosa, a fim de que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação da prova e à obtenção de informações. Trata-se de técnica excepcional, voltada a investigações complexas, especialmente relacionadas a organizações criminosas.

No caso, conforme se extrai dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e, diante de circunstâncias concretas observadas no momento, procederam à abordagem dos envolvidos. Não houve retardamento estratégico da atuação policial, tampouco acompanhamento prolongado da conduta com finalidade investigativa ampliada.

A hipótese retrata típico flagrante delito, especialmente porque o tráfico de drogas, em modalidades como “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente. Assim, enquanto perdurar a situação ilícita, encontra-se autorizada a intervenção policial, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Também não se identifica ilicitude na conduta dos agentes públicos, pois a abordagem ocorreu a partir de fundada suspeita, e em contexto de policiamento ostensivo. A breve observação das condutas suspeitas antes da abordagem não transforma a diligência em ação controlada.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao mérito
, registro que a materialidade e a autoria delitivas não constituem objeto central de impugnação nos presentes apelos.

De todo modo, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos autos de apreensão, pelos laudos de constatação e de exame toxicológico definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, identificadas como cocaína, bem como pelo laudo pericial da arma de fogo, que atestou sua eficiência e a supressão intencional do número de série.

A autoria, por sua vez, encontra amparo na prova oral colhida em juízo, especialmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica da abordagem, a função exercida por cada réu, e o contexto do comércio ilícito. Ressalte-se que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo de convencimento, inexistindo, no caso, motivo concreto para desqualificá-los.

Assim, embora não haja insurgência recursal específica quanto à existência do fato e à autoria, verifica-se que a condenação não se apoiou em presunções abstratas, mas em conjunto probatório consistente, formado por prova oral, apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro, instrumentos relacionados à traficância, arma de fogo e munições, tudo em contexto compatível com a prática do crime de tráfico de drogas.

Dito isso, faço consignar que, em razão da identidade parcial das matérias suscitadas, as teses recursais serão analisadas conjuntamente, sem prejuízo da apreciação das particularidades de cada recorrente.

Quanto ao pleito de decote da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, formulado pelas defesas de Douglas e Fábio Henrique
, a prova demonstra que a traficância, ocorria sob proteção armada exercida pelo recorrente Darlan, que portava pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e municiada, em contexto diretamente vinculado à atividade ilícita. Para a incidência da majorante, não se exige que todos os agentes estejam pessoalmente armados, bastando que a arma integre a dinâmica do tráfico, como instrumento de intimidação, proteção ou garantia do comércio ilícito, circunstância evidenciada no caso.

Acerca da alegação de
bis in idem
formulada pela defesa de Darlan
, registro que o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, tutela a incolumidade pública e se consuma com o porte ou a posse de arma de fogo de uso restrito, especialmente quando ostenta numeração suprimida. Já a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, incide em razão do emprego da arma, como fator de facilitação ou garantia da traficância. Inexistindo identidade de bens jurídicos tutelados, ou sobreposição típica integral, é admissível a responsabilização autônoma pelo crime do Estatuto do Desarmamento, e a incidência da causa de aumento no delito de tráfico.

Quanto ao tráfico privilegiado
, não há fundamento para aplicação da fração máxima de redução. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não confere direito subjetivo ao redutor em seu patamar máximo, cabendo ao julgador modular a fração de acordo com as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga, as circunstâncias da apreensão e a forma de atuação dos agentes, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas. No caso, a quantidade de entorpecente, a divisão de tarefas, a presença de instrumentos de comunicação, os objetos relacionados à traficância e o contexto de tráfico armado justificam a fração aplicada na origem, sem ilegalidade ou desproporção.

No que se refere às atenuantes invocadas pela defesa do apelante Fábio Henrique,
ainda que reconhecidas a confissão espontânea ou a menoridade relativa, não se admite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas,
tenho que o semiaberto deve ser preservado. As penas definitivas aplicadas, superiores a 4 anos, aliadas às circunstâncias concretas do delito, em especial o tráfico praticado em contexto armado, autorizam a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal. A sentença observou os critérios legais de individualização da pena, inexistindo constrangimento ilegal ou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, requerido pela defesa do recorrente Darlan,
verifico que a manutenção da custódia cautelar foi justificada com base na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de traficância armada. Nos termos do art. 387, §1º, do CPP, a sentença fundamentou a necessidade de manutenção da prisão, inexistindo fato novo apto a afastar a cautelaridade reconhecida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.